Tribunal: TJES
Processo: 0024704-22.2009.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Sociedade; Apuração de haveres
Data de julgamento: 2022-09-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
0024704-22.2009.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ATHAIDE ELIAS DE OLIVEIRA
APELADO: CECM DOS COLABORADORES DA CST E EMPRESAS DE SIDERURGIA LTDA COOPSIDER EM LIQUIDACAO
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
apelaç
ão
cível
interposto por
Athaide Elias de Oliveira
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Serra (fls. 318/326-v) que, na presente “
ação ordinária de cobrança
” ajuizada em seu desfavor (+3) por
Coopsider – Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Empregados da CST Ltda.
, julgou procedente o pedido formulado a fim de condenar os requeridos Athaide Elias de Oliveira e Benedito Lopes ao pagamento – cada um – da importância de R$ 5.230,38 (cinco mil duzentos e trinta reais e trinta e oito centavos), além de condenar o requerido Atilio Lubiana Neto ao pagamento de R$ 3.702,33 (três mil setecentos e dois reais e trinta e três centavos), a ser acrescida, em relação a todos os requeridos, de juros e correção monetária a partir da Assembleia Geral Extraordinária. Outrossim, julgou improcedente o pleito reconvencional formulado pelo ora apelante.

Nas razões recursais (fls. 329/340), sustenta o apelante, em síntese, que:
(i)
é de consumo a relação jurídica entre as partes, devendo incidir as disposições do Código de Defesa do Consumidor;
(ii)
por se tratar de suposta dívida líquida constante de instrumento particular, aplica-se o prazo prescricional quinquenal, nos termos do art. 206, § 5º, inciso I, do Código Civil;
(iii)
iniciada a contagem do prazo prescricional a partir da Assembleia Geral Extraordinária que definiu o rateio das perdas apuradas da Cooperativa, ocorrida em 11/09/2003, já havia decorrido o prazo prescricional quando foi ajuizada a presente ação, em 29/10/2009;
(iv)
apesar da alusão em ata à presença de 18 (dezoito) associados, não é o que se verifica das assinaturas nela inseridas, haja vista somarem apenas 08 (oito) associados, não devendo ser consideradas aos presentes na qualidade de conselheiro fiscal e assistente de liquidação, ao passo que o art. 40, III, da Lei nº 5.764/71, prevê quórum mínimo 10 (dez) associados na terceira convovação;
(v)
outra não é a constatação que se infere da Ata da Assembléia Geral Extraordinária realizada no dia 16/08/2002, que definiu pela dissolução da Cooperativa, pois embora registre a presença de 25 (vinte e cinco) associados, desta constam somente 05 (cinco) assinaturas;
(vi)
possuía à época um crédito correspondente a R$ 1.356,34 (um mil trezentos e cinquenta e seis reais e trinta e quatro centavos) junto à Cooperativa apelada, que esta não adimpliu sob a escusa de ter entrado em regime de liquidação ordinária; e
(vii)
deve ser reformada a sentença, com a inversão dos ônus sucumbenciais.

Foram apresentadas contrarrazões pela apelada (fls. 344/365), em prol do desprovimento do recurso.

É o relatório
.

Inclua-se em pauta

para julgamento
.

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de
apelaç
ão
cível
interposta por
Athaide Elias de Oliveira
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Serra que, na presente “
ação ordinária de cobrança
” ajuizada em seu desfavor (+5) por
Coopsider – Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Empregados da CST Ltda.
, julgou procedente o pedido formulado a fim de condenar os requeridos Athaide Elias de Oliveira e Benedito Lopes ao pagamento – cada um – da importância de R$ 5.230,38 (cinco mil duzentos e trinta reais e trinta e oito centavos), além de condenar o requerido Atilio Lubiana Neto ao pagamento da quantia de R$ 3.702,33 (três mil setecentos e dois reais e trinta e três centavos), a ser acrescida, em relação a todos os requeridos, de juros moratórios e correção monetária a partir da Assembleia Geral Extraordinária. Outrossim, julgou improcedente o pleito reconvencional formulado pelo ora apelante.

Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem examinadas, razão pela qual avanço ao mérito recursal a partir de um breve resumo dos fatos subjacentes à demanda. Vejamos.

Do compulsar dos autos, verifica-se que a Cooperativa autora, após ter sua liquidação homologada pelo Banco Central, apurou o prejuízo financeiro dos anos de 2000 e 2001 e em Assembleia Extraordinária foi aprovado o rateio igualitário das perdas entre os associados. Ante a alegada insolvência dos devedores, propôs a presente ação de cobrança a fim que cumprissem suas obrigações.

A presente ação foi proposta originariamente contra 6 (seis) associados, havendo posterior desistência da Cooperativa em relação a
Cremildo Freire Monteiro
,
Arnaldo Antônio dos Santos
e
Asdrúbal Alves de Oliveira
– homologadas às fls. 249, 268 e 324, respectivamente – tendo prosseguido quanto aos 3 (três) demais requeridos, dos quais
Athaide Elias de Oliveira
apresentou contestação e reconvenção, enquanto
Benedito Lopes
apenas contestou a cobrança. Por sua vez, o requerido
Atilio Lubiana Neto
teve sua revelia decretada na sentença.

Como acima dito, o pedido foi julgado procedente com a condenação de
Athaide Elias de Oliveira
ao pagamento da quantia pretendida (R$ 5.230,38), o mesmo ocorrendo em relação a
B
enedito Lopes
(R$ 5.230,38), ao passo que
Ati
lio Lubiana Neto
foi condenado ao pagamento de quantia inferior (R$ 3.702,33).

No escopo de infirmar sobredita conclusão, recorre da sentença somente
Athaide Elias de Oliveira
, mediante as seguintes razões, em síntese:
(i)
é de consumo a relação jurídica entre as partes, devendo incidir as disposições do Código de Defesa do Consumidor;
(ii)
por se tratar de uma suposta dívida líquida constante de instrumento particular, aplica-se o prazo prescricional quinquenal, nos termos do art. 206, § 5º, I, do Código Civil;
(iii)
iniciada a contagem do prazo prescricional a partir da Assembleia Geral Extraordinária que definiu o rateio das perdas apuradas da Cooperativa, ocorrida em 11/09/2003, já havia decorrido o prazo prescricional quando foi ajuizada a presente ação, no dia 29/10/2009;
(iv)
apesar da alusão em ata à presença de 18 (dezoito) associados, não é o que se verifica das assinaturas nela inseridas, haja vista somarem apenas 8 (oito) associados, não devendo ser consideradas os presentes na qualidade de conselheiro fiscal e assistente de liquidação, ao passo que o art. 40, inciso III, da Lei nº 5.764/71, prevê quórum mínimo 10 (dez) associados na terceira convovação;
(v)
outra não é a constatação que se infere da Ata da Assembléia Geral Extraordinária realizada no dia 16/08/2002, que definiu pela dissolução da Cooperativa, pois embora registre a presença de 25 (vinte e cinco) associados, desta constam somente 5 (cinco) assinaturas;
(vi)
possuía à época um crédito correspondente a R$ 1.356,34 (um mil trezentos e cinquenta e seis reais e trinta e quatro centavos) junto à Cooperativa apelada, que esta não adimpliu sob a escusa de ter entrado em regime de liquidação ordinária; e
(vii)
deve ser reformada a sentença, com a inversão dos ônus sucumbenciais.

A começar pela aventada
prescrição quinquenal
, nos termos do art. 206, § 5º, inciso I, do Código Civil, entendo não assistir razão ao apelante por já ter este Órgão Julgador enfrentado questão idêntica em ação da mesma natureza, em data ainda recente, e decidido, à unanimidade de votos, pela incidência do prazo
decenal
1
, por se tratar de pretensão sem prazo expressamente fixado em lei, devendo, portanto, incidir o disposto no art. 205 do Código Civil, segundo o qual “
A prescrição ocorre em dez anos, quando a lei não lhe haja fixado prazo menor
”.

Já incursionando no conteúdo meritório propriamente dito, desde logo rechaço a argumentação do apelante de que a Assembleia Extraordinária que deliberou pelo rateio dos prejuízos da Cooperativa teria sido instalada de maneira indevida, para tanto alegando que a ata alude a presença de 18 (dezoito) associados, mas estes teriam somado apenas 8 (oito), por não poderem ser computados os presentes na qualidade de conselheiro fiscal e de assistente de liquidação, ao passo que o art. 40, III, da Lei nº 5.764/71, prevê quórum mínimo 10 (dez) associados na terceira convovação.

Pois bem, a matéria em análise é regulada pela Lei nº 5.764/71
2
, que estabelece, em seu artigo 40, que as assembleias gerais da cooperativa serão instaladas mediante a presença de dois terços de seus associados, em primeira convocação, ou de metade mais um dos associados, em segunda convocação, ou de, no mínimo, dez associados na terceira convocação:

Art. 40
. Nas Assembléias Gerais o quorum de instalação será o seguinte:

I
- 2/3 (dois terços) do número de associados, em primeira convocação;

II
- metade mais 1 (um) dos associados em segunda convocação;

III
- mínimo de 10 (dez) associados na terceira convocação ressalvado o caso de cooperativas centrais e federações e confederações de cooperativas, que se instalarão com qualquer número.

Da atenta leitura da Ata da Assembleia Extraordinária realizada no dia 11/09/2003, verifico que o quórum mínimo foi cumprido, diante do registro de que “
o Sr. Liquidante verificou o livro de presenças, constatando a existência de 18 (dezoito) associados
” (fl. 56).

Apesar de constar no quadro de fl. 61 a assinatura de somente 8 (oito) associados, tal qual assinalado nas razões recursais, não se deve se confundir o livro de registro de presença que, de acordo com a ata, foi assinado por 18 (dezoito) associados, com a própria ata da Assembleia, cuja assinatura pelos associados presentes não é obrigatória, mas somente, dos integrantes da mesa.

Portanto, a assembleia foi regularmente instadada, sendo indiferente as assinaturas do liquidante, dos membros do Conselho Fiscal Liquidante e dos Assistentes de Liquidação no quadro constante da respectiva ata.

O mesmo pode ser dito em relação à Assembleia Extraordinária ocorrida no dia 16/08/2002 – que anteriormente havia deliberado pela dissolução voluntária da sociedade e pela nomeação de liquidante e membros do conselho fiscal liquidante (fls. 62/65) – que foi instalada mediante a presença de 25 (vinte e cinco) associados, em que pese não ter contado com a assinatura de no mínimo 10 (dez) na própria ata, e sim, no livro de registro de presença.

Superado o ponto, reitero a informação de que na Assembleia Geral Extraordinária realizada no dia 11/09/2003 houve
(i)
a prestação de contas do estado de liquidação da cooperativa;
(ii)
adequação do critério de rateio das perdas dos exercícios de 2000 e 2001;
(iii)
aprovação do resultado do exercício de 2002 e janeiro de 2003 e sua destinação e outras deliberações que ora não interessam ao deslinde da controvérsia.

Além disso, foi aprovado o plano de rateio, entre os associados, da perda acumulada de R$ 4.921.887,63 (quatro milhões, novecentos e vinte e um mil, oitocentos e oitenta e sete reais e sessenta e três centavos), o que, em tese, observa o disposto no art. 21, IV da Lei nº 7.564/71, que versa sobre a devolução das sobras registradas aos associados ou o rateio das perdas apuradas em uma sociedade cooperativa:

Art. 21
. O estatuto da cooperativa, além de atender ao disposto no artigo 4º, deverá indicar:

(...)

IV
– a forma de devolução das sobras registradas aos associados, ou do rateio das perdas apuradas por insuficiência de contribuição para cobertura das despesas da sociedade.

O estatuto da Coopsider estabelece, em seu art. 52, § 3º, que “A
s perdas verificadas em cada semestre serão rateadas entre os associados na pr
o
porção dos juros e comissões que houverem pago, após aprovação do Balanço pela Assembleia Geral Ordinária
” (fl. 83).

Dessa forma, é possível notar que o próprio estatuto da cooperativa prevê
a distribuição das perdas de maneira proporcional aos juros e comissões que os associados houverem pago
e, não obstante a inegável supremacia da assembleia geral, não podemos perder de vista a necessidade de serem observados os limites legais e estatutários, conforme prevê o art. 38 da Lei nº 7.564/71:

Art. 38
. A Assembleia Geral dos associados é o órgão supremo da sociedade,
dentro dos limites legais e estatutários
, tendo poderes para decidir os negócios relativos ao objeto da sociedade e tomar as resoluções convenientes ao desenvolvimento e defesa desta, e suas deliberações vinculam a todos, ainda que ausentes ou discordantes.

Nesse enfoque, não foram estritamente observados os limites estatutários no caso em análise, diante do que dispõem os arts. 80 e 89 da Lei nº 7.564/71:

Art. 80
. As despesas da sociedade serão cobertas pelos associados mediante rateio na proporção direta da fruição de serviços.

(...)

I

– rateio, em partes iguais, das despesas gerais da sociedade entre todos os associados, quer tenham ou não, no ano, usufruído dos serviços por ela prestados, conforme definidas no estatuto;

II
– rateio, em razão diretamente proporcional, entre os associados que tenham usufruído dos serviços durante o ano, das sobras líquidas ou dos prejuízos verificados no balanço do exercício, excluídas as despesas gerais já atendidas na forma do item anterior.

Art. 89
. Os prejuízos verificados no decorrer do exercício serão cobertos com recursos provenientes do Fundo de Reserva e, se insuficiente este, mediante rateio, entre os associados, na razão direta dos serviços usufruídos, ressalvada a opção prevista no parágrafo único do artigo 80.

Apesar de ser enaltecida na réplica e nas contrarrazões a legitimidade do critério aprovado na assembleia geral (rateio igualitário), na forma do art. 80, parágrafo único, I, da Lei nº 5.764/71, somente as
despesas gerais
podem ser cobertas mediante rateio em partes iguais, ao passo que os prejuízos suportados devem ser rateados na
proproção direta da fruição dos serviços
, conforme adverte o art. 89, retrotranscrito.

Da leitura da inicial, bem como da ata da assembleia, descortina-se que o rateio dos prejuízos acumulados no período ocorreu
em partes iguais
(fl. 06), isto é, a cobrança perpetrada não visa a cobrir os prejuízos na proporção direta dos serviços usufruídos pelo apelante, mas sim, a contribuir para o seu rateio “em partes iguais”, em manifesta violação ao que prevêem os § 3º do art. 52 do Estatuto Social da Cooperativa e os arts. 80 e 89 da Lei nº 5.764/71.

Com isso, concluo que a Assembleia Geral Extraordinária não observou as disposições legais no sentido de que o rateio das sobras líquidas ou dos prejuízos
não pode ser realizado de maneira igualitária entre os associados
, podendo somente ser feito em relação às despesas gerais da sociedade (arts. 80 e 81).

Nesse exato sentido, transcrevo precedentes desta egrégia Quarta Câmara Cível, ao examinar outras ações envolvendo o mesmo rateio realizado pela Cooperativa, vejamos:

“(...) 2.
Considerando que não há previsão estatutária em sentido contrário deve prevalecer o disposto no art. 80, da Lei n.º 5.764/71, que estabelece que
'
As despesas da sociedade serão cobertas pelos associados mediante rateio na proporção direta da fruição de serviços
'
.

3. Sentença reformada. Recurso provido.”

(TJES, Quarta Câmara Cível, Apelação Cível, Processo nº 0024741-49.2009.8.08.0048, rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, julgado em 04/04/2022, publ. DJe 27/04/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL. COMERCIAL. COOPERATIVA DE CRÉDITO.
DISTRIBUIÇÃO DOS PREJUÍZOS. RATEIO IGUALITÁRIO. APROVAÇÃO EM ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA. IMPOSSIBILIDADE
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Em consonância com os precedentes do c. STJ, tratando-se o caso sub examine do rateio e cobrança dos prejuízos apurados pela Cooperativa de Crédito Apelante (fl. 65 – [...] 'rateio das perdas dos exercícios de 2000 e 2001'

), entendo que
a mesma deveria ter comprovado o rateio dos prejuízos cobrados de cada Apelado, na proporção direta dos serviços por eles usufruídos, ônus do qual não se desincumbiu, não sendo possível a sua distribuição e cobrança de forma linear/ igualitária
, aprovada em Assembléia Geral Extraordinária, nos termos do disposto no art. 89 da Lei nº 5.764/71, sendo que a opção prevista no art. 80, parágrafo único, da referida Lei, dispõe sobre o rateio das despesas, e não dos prejuízos, de modo que a sua previsão deveria, de toda forma, constar do Estatuto Social. Sentença mantida.

2. Recurso de apelação conhecido e desprovido.”

(TJES, Quarta Câmara Cível, Apelação Cível, Processo nº 0024838-49.2009.8.08.0048, rel. Des. Jorge do Nascimento Viana, julgado em 22/06/2015, publ. DJe 30/06/2015)

O julgado adiante versa sobre cobrança realizada pela mesma cooperativa em liquidação e foi julgado sob a minha relatoria perante o Órgão Fracionário que antes integrava:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – COOPERATIVA – DELIBERAÇÃO DE RATEIO IGUALITÁRIO DOS PREJUÍZOS – QUÓRUM MÍNIMO OBSERVADO EM ASSEMBLEIA EXTRORDINÁRIA – ART. 40, III DA LEI 5.764/71 – RATEIO IGUALITÁRIO SOMENTE POSSÍVEL EM RELAÇÃO ÀS DESPESAS E NÃO ÀS PERDAS – SUPREMACIA DA ASSEMBLEIA GERAL É RELATIVA – LIMITE ESTATUTÁRIO E LEGAL – DELIBERAÇÃO INVÁLIDA – REFORMA – IMPROCEDÊNCIA – RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO.

1) O quórum mínimo exigido pelo inciso III do artigo 40 da Lei 5.764/71, foi cumprido, vez que a partir de verificação no livro de presença, foi constatada a presença de 18 (dezoito) associados.

2) O próprio estatuto da cooperativa apelante prevê a distribuição das perdas de maneira proporcional aos juros e comissões que os associados houverem pago. A soberania da Assembleia Geral não é absoluta, devendo ser observados os limites legais e estatutários. Assembleia realizada não observou as disposições legais no sentido de que o rateio das sobras líquidas ou dos prejuízos não pode ser realizado de maneira igualitária entre os associados, podendo somente ser feito em relação às despesas gerais da sociedade. Precedentes STJ e TJES.

3) A deliberação em Assembleia Geral no sentido de que as perdas da Cooperativa deveriam ser rateadas igualmente entre os cooperados viola flagrantemente o disposto no parágrafo 3º do artigo 52 do Estatuto Social da Cooperativa e o previsto nos artigos 80 e 89 da Lei nº 5.764/1971.

4) Apelação cível conhecida e provida a fim de julgar improcedente o pleito autoral e anular a deliberação feita em Assembleia Geral, visto que viola flagrantemente o Estatuto da Cooperativa e artigos da Lei 5.764/71.

5) Ficam invertidos os ônus de sucumbência, com a condenação da autora ao pagamento das custas processuais e da verba honorária, que ora mantenho em R$2.000,00 (dois mil reais), com fundamento no

§8º do art. 85 do CPC/2015.”

(TJES, Terceira Câmara Cível, Apelação Cível, Proc. nº 0014249-27.2011.8.08.0048, relª. Desª Eliana Junqueira Munhós Ferreira, julgado em 02/05/2017, publ. DJe 12/05/2017)

E de acordo com recentíssimo julgado da egrégia Primeira Câmara Cível:

“APELAÇÃO – COOPERATIVA – PREJUÍZOS – RATEIO PROPORCIONAL – RECURSO PROVIDO.

1. A presença dos cooperados em assembleia geral é registrada em livro próprio, não sendo exigido que conste da ata lavrada ao final a assinatura de todos os presentes.

2. Deve ser reconhecida a legitimidade da instalação da assembleia geral da sociedade cooperativa se os elementos dos autos revelam que, em terceira convocação, estavam presentes mais que dez associados.

3. Os cooperados devem cobrir as despesas da sociedade cooperativa.

4.
As despesas da cooperativa devem ser rateadas entre os cooperados em razão diretamente proporcional aos serviços por eles usufruídos. Se a cooperativa segrega suas despesas, as despesas gerais poderão ser rateadas em partes iguais entre os cooperados
.

5.
O cooperado não pode ser condenado a pagar os valores correspondentes ao prejuízo da cooperativa que, de forma contrária à lei, foi rateado em partes iguais
.

6. Recurso provido.”

(TJES, Primeira Câmara Cível, Apelação Cível, Processo nº 0010291-96.2012.8.08.0048, rel. Des. Fabio Clem de Oliveira, julgado em 16/08/2022, publ. DJe 18/08/2022)

Restam prejudicados os demais argumentos contidos no recurso e, diante da improcedência que se anuncia em relação à cobrança perpetrada, impõe-se a inversão dos ônus sucumbenciais, com a condenação da cooperativa ao pagamento das custas processuais e honorários de advogado arbitrados na sentença em 10% sobre o
proveito econômico obtido
pelo apelante (R$ 5.230,38), na forma do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, sendo descabido o arbitramento de honorários sucumbenciais recursais.

E mais: não é excessiva a ressalva de que a reforma da sentença não beneficiará os demais requeridos que não interpuseram recurso, haja vista se tratar de litisconsórcio passivo simples.

No tocante à
reconvenção
, postula o apelante a reforma da sentença que julgou
improcedente
o pedido de restituição do crédito que possuía junto à cooperativa à época em que foi aprovada sua liquidação, qual seja, de R$ 1.356,34 (um mil trezentos e cinquenta e seis reais e trinta e quatro centavos).

A meu ver, o pedido reconvencional realmente improcede, na medida em que a restituição de eventual saldo que o associado possuísse, à época em que aprovada a dissolução da sociedade cooperativa, deve ser precedida da apuração de seus haveres, cobertura de suas perdas e prejuízos e, por fim, somente se remanescer saldo, ocorre o reembolso de seus associados, na forma do art. 73 da Lei nº 5.764/71, segundo o qual “
Solucionado o passivo, reembolsados os cooperados até o valor de suas quotas-partes
e encaminhado o remanescente conforme o estatuído,
convocará o liquidante Assembléia Geral para prestação final de contas
” (destaquei).

Em assim sendo, à falta de informação acerca de eventual conclusão do processo de liquidação da Coopsider e, quiçá, restituição aos associados de suas quotas-partes, não seria legítimo assegurar ao apelante, no bojo da presente ação, a restituição do capital que possuía junto a cooperativa, antecipando-se aos demais associados que porventura também possuam créditos a receber.

Por conseguinte, ficam mantidos os ônus sucumbenciais relativamente à reconvenção improcedente.

Do exposto,
conheço da apelação cível e lhe dou provimento
parcial
a fim de
julgar improcedente
o pedido formulado na “
ação de cobrança
” em relação ao apelante
Athaide Elias de Oliveira
, ficando invertidos os ônus sucumbenciais a ela correspondentes, nos termos da fundamentação supra.

É como voto!

1
TJES, Quarta Câmara Cível, Apelação Cível nº 0024741-49.2009.8.08.0048, rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, julgado em 04/04/2022, DJe de 27/04/2022.

2
Define a Política Nacional de Cooperativismo, institui o regime jurídico das sociedades cooperativas, e dá outras providências.

VOTOS VOGAIS

023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – COOPERATIVA EM LIQUIDAÇÃO – PRESCRIÇÃO DECENAL – ASSEMBLEIA GERAL – QUÓRUM MÍNIMO OBSERVADO – RATEIO IGUALITÁRIO – DESCABIMENTO – DISPOSIÇÕES DA LEI 7.564/71 – INOBSERVÂNCIA AOS LIMITES LEGAIS E ESTATUTÁRIOS – PRECEDENTES DO TRIBUNAL – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS NA AÇÃO DE COBRANÇA – RESTITUIÇÃO DE CRÉDITO DO ASSOCIADO – IMPROCEDÊNCIA – MANTIDOS OS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DA RECONVENÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL PARCIALMENTE PROVIDA.

1
)
Este Órgão Julgador enfrentou questão idêntica em ação da mesma natureza, em data ainda recente, e decidiu, à unanimidade de votos, pela incidência do prazo decenal, por se tratar de pretensão sem prazo expressamente fixado em lei, devendo incidir o disposto no art. 205 do Código Civil, segundo o qual “A prescrição ocorre em dez anos, quando a lei não lhe haja fixado prazo menor”.

2)
De acordo com a Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada no dia 11/09/2003, o quórum mínimo foi cumprido, diante do registro de que “o Sr. Liquidante verificou o livro de presenças, constatando a existência de 18 (dezoito) associados”. Apesar de constar no quadro de fl. 61 a assinatura de somente 8 (oito) associados, tal qual assinalado nas razões recursais, não se deve se confundir o livro de registro de presença que, de acordo com a ata, foi assinado por 18 (dezoito) associados, com a própria ata da Assembleia, cuja assinatura pelos associados presentes não é obrigatória, mas somente, dos integrantes da mesa.

3)
O próprio estatuto da cooperativa prevê a distribuição das perdas de maneira proporcional aos juros e comissões que os associados houverem pago e, não obstante a inegável supremacia da assembleia geral, não podemos perder de vista a necessidade de serem observados os limites legais e estatutários, conforme prevê o art. 38 da Lei nº 7.564/71.

4
)
O rateio dos prejuízos acumulados no período ocorreu em partes iguais, isto é, a cobrança perpetrada não visa a cobrir os prejuízos na proporção direta dos serviços usufruídos pelo apelante, mas sim, a contribuir para o seu rateio “em partes iguais”, em manifesta violação ao que prevêem os § 3º do art. 52 do Estatuto Social da Cooperativa e os arts. 80 e 89 da Lei nº 5.764/71.

5)
O pedido reconvencional não procede, na medida em que a restituição de eventual saldo que o associado possuísse, à época em que aprovada a dissolução da sociedade cooperativa, deve ser precedida da apuração de seus haveres, cobertura de suas perdas e prejuízos e, por fim, somente se remanescer saldo, ocorre o reembolso de seus associados, na forma do art. 73 da Lei nº 5.764/71, segundo o qual “Solucionado o passivo, reembolsados os cooperados até o valor de suas quotas-partes e encaminhado o remanescente conforme o estatuído, convocará o liquidante Assembléia Geral para prestação final de contas”.

6)
Apelação cível conhecida e parcialmente provida.

ACORDA
a Egrégia Quarta Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos,
conhecer e
dar parcial provimento à apelação cível
.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.